Tribunal: TJPA
Processo: 0006352-06.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006352-06.2014.8.14.0070

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SANDOVAL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. PAGAMENTO DIREITO AO PREPOSTO DO BANCO. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBLIDADE DE OBTENÇÃO DE NOVOS CRÉDITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O Autor, ora Apelado contraiu empréstimo junto a Requerida/Apelante por meio da Cédula de Crédito Rural 002-00/0032-4, no valor de R$ 9.926,70 (nove mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta centavos) e que o pagamento fora realizado diretamente ao funcionário do da instituição Requerida/Apelante, que inclusive, dera recibo de quitação da dívida. Porém, o Banco Requerido, sob a alegação de que os valores não lhe foram repassados pelo funcionário, considerou a dívida inadimplente em seus registros, negando, assim, outro empréstimo ao Requerente, ora Apelado.

II - não há dúvidas de que a conduta ilícita fora praticada por parte da Apelante, pois eis que os valores foram recebidos por seu funcionário. Logo, representava a instituição na devida operação de crédito. Urge destacar, que a única maneira de afastar tal responsabilidade é a comprovação da existência dos elementos: caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima, fatores que exclui a responsabilidade e que inexistem no caso concreto.

III - Ademais, sendo o ato ilícito praticado pelo próprio funcionário de banco, a jurisprudência é pacífica no sentido de que: "o banco é responsável pelo ato ilícito do empregado que age na esfera de suas atribuições aparentes". (RT 481/130 STJ).

IV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006352-06.2014.8.14.0070

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: SANDOVAL FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZONIA SA em face de sentença proferida pelo juízo da 1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por SANDOVAL FERREIRA.

Buscou o Autor a indenização por danos morais sob a alegação de que fora impedido de contrair novos empréstimos perante o Banco/Apelante por seu nome constar no cadastro de inadimplentes da referida instituição, mesmo sob a comprovação de que a dívida teria sido liquidada perante funcionário do Banco, que não repassara os valores pagos aos cofres da referida instituição bancária.

O Juiz sentenciante julgou pela procedência do pedido no sentido de condenar o Requerido em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à Autora, acrescidos de juros legais, bem como correção monetária a partir desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ.

Inconformado, o Banco Requerido apresentou Apelação (ID 3283968 - Pág. 11) aduzindo, em síntese, a não comprovação de danos morais sofridos pelo Autor, por entender se tratar de meros aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões requerendo a manutenção da Sentença e a elevação dos honorários advocatícios ao percentual de 20%.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento no Plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006352-06.2014.8.14.0070

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: SANDOVAL FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a Inicial que o Autor, ora Apelado, contraiu empréstimo junto a Requerida/Apelante por meio da Cédula de Crédito Rural 002-00/0032-4, no valor de R$ 9.926,70 (nove mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta centavos) e que o pagamento fora realizado diretamente ao funcionário da instituição Requerida/Apelante, que inclusive, dera recibo de quitação da dívida. Porém, o Banco Requerido, sob a alegação de que os valores não lhe foram repassados pelo funcionário, considerou a dívida inadimplente em seus registros, negando, assim, novo empréstimo ao Requerente, ora Apelado.

O Juiz sentenciante aplicou as normas de direito consumerista ao caso e considerou que o consumidor não pode responder pela desídia do prestador de serviço em não fiscalizar seus funcionários e, assim, condenou a instituição financeira a compensar o Requerente em danos morais, que arbitrou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A principal alegação recursal reside na hipótese de não comprovação de prejuízos na esfera extrapatrimonial do Autor e que o ocorrido tem o condão de, no máximo, causar aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

O tema em questão envolve ilicitude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva. Nesse contexto a Colenda Corte entende tratar-se de relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula 297). Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Ainda, sobre a temática de ilicitude em serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, retro transcrita.

Logo, identificada a relação de consumo, resta-se perquirir, no caso em tela, a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Em sua defesa, o réu apenas aduz que a Requerente deveria ter tomado os devidos cuidados de não pagar as parcelas do empréstimo diretamente ao funcionário, mas sim ter se dirigido ao caixa do Banco Requerido e feito o pagamento. Aduz ainda, os recibos contém assinatura do ex-funcionário do banco, porém não foram autenticados pelo caixa (ID 3283711 - Pág. 3) Enquanto, a Requerente comprova os fatos constitutivos do seu direito por meio de recibos de quitação da dívida fornecido por funcionário do banco (ID 3283709 - Pág. 16) Documentos esses que não foram impugnados do Requerido.

Portanto, não há dúvidas de que a
conduta ilícita
fora praticada por parte da Apelante, pois eis que os valores foram recebidos por seu funcionário. Logo, representava a instituição na devida operação de crédito.

Urge destacar, que a única maneira de afastar tal responsabilidade é a comprovação da existência dos elementos: caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima, fatores que exclui a responsabilidade e que inexistem no caso concreto.

Ademais, sendo o ato ilícito praticado pelo próprio funcionário de banco, a jurisprudência é pacífica no sentido de que: "
o banco é responsável pelo ato ilícito do empregado que age na esfera de suas atribuições aparentes
". (RT 481/130 STJ)

Nesse sentido vejamos a jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EFETUADO SEM A AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, § 3º, DO CDC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE PELO EVENTO DANOSO, SENDO RESGUARDADO, NO ENTANTO, O SEU DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - Argui o Apelante a preliminar de nulidade da sentença, por estar a decisão de piso desprovida de fundamentação jurídica. No entanto, tenho que razão alguma lhe assiste, porquanto o Julgador primevo apreciou o pedido inicial e expôs as razões do seu deferimento, não sendo obrigado a analisar todas as teses apresentadas pela parte, quando existe argumento que por si só é hábil para formar a sua convicção. Preliminar rejeitada. No mérito, cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Bancário, para condenar o Réu no pagamento ao Autor da quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de juros e correção monetária. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o Autor possui o direito de ver declarada a nulidade do empréstimo bancário, porquanto tal negócio foi efetuado por funcionário da Instituição Financeira em comento, sem a autorização do correntista, ora Apelado. Em que pese ter o empréstimo bancário sido feito pelo ex-gerente do Banco Bradesco, no caso, a responsabilidade recai sobre a Instituição Financeira/Ré, em razão da incidência da responsabilidade objetiva. Em verdade, no caso, incumbia à Ré o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor (art. 333, II, do CPC) ou a ocorrência de qualquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, mas como assim não agiu, a ela é imposta a obrigação de responder pelo episódio ocorrido. No caso, como a responsabilidade incidente é objetiva, responde o Banco por ato cometido por seu funcionário, resguardado, obviamente, o seu direito de regresso contra o causador do evento ilícito (art. 934, do CC). Sentença mantida. Apelo desprovido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0001503-70.2008.8.05.0225, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/09/2015) (TJ-BA - APL: 00015037020088050225, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. FALTA DE PROVAS DE QUE O GERENTE ESTAVA EXERCENDO FUNÇÕES EM NOME DO BANCO. RELAÇÃO PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE CLIENTE E GERENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza - CE, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o promovente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. Segundo narra o autor, procurou o banco para aplicar suas economias e, assim, conheceu o gerente, a quem confiou a condução de suas aplicações financeiras. Essas aplicações não estavam gerando o resultado esperado, motivo pelo qual o gerente indicou ao autor da ação que passasse a investir no mercado imobiliário. Nessa ocasião, o gerente apresentou ao apelante como um "especialista do mercado imobiliário de Fortaleza". Confiando, tanto no gerente como no "especialista", o autor aplicou R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Entretanto, aduz que experimentou um prejuízo considerável, visto que não obteve retorno dos seus investimentos. 3. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a responsabilidade do banco é objetiva no caso de ato ilícito cometido por funcionário no exercício de suas funções, visto caracterizar-se como uma falha na prestação de serviço, sendo resguardado, no entanto, o seu direito de regresso contra o causador do ato ilícito. 4. Analisando os autos, não há nenhuma prova de que o apelante foi induzido ao erro pela utilização indevida do nome do banco pelo gerente. 5. A lide foi resultado de conselhos dados pelo gerente do banco ao apelante de maneira pessoal, em uma relação de amizade, não decorrente do vínculo havido entre cliente e gerente, não podendo o banco se responsabilizar por atos praticados por funcionário fora do exercício de suas funções. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os termos. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, tudo em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 01363612820138060001 CE 0136361-28.2013.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019).

Assim, tendo em vista a conduta ter se caracterizado pela violação de um dever legal e geral de cuidado, tem-se como ilícito o ato, gerando, por consequência, o dever de indenizar, pois não há que se considerar mero dissabor ou aborrecimento o fato de o Autor ter seu crédito negado perante o Banco Requerido, mesmo após apresentação de provas de ausência de inadimplência, ante a comprovação do devido pagamento do débito, pelo Autor.

Sem contar, que mesmo diante de farta e indubitável comprovação de que o pagamento tinha sido recebido diretamente por um de seus prepostos (funcionário) o Banco Requerido nada fez para reabilitar o crédito do Autor, sob o argumento de uma inadimplência não existente, ainda que não haja restrição perante os órgãos de proteção ao crédito.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se encontra no padrão de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que a operação indevida ocasionou transtornos a requerente no sentido de restringir suas atividades de crédito. Além do que o referido valor não é suficiente para onerar a instituição financeira nem mesmo causar enriquecimento sem causa a requerente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Tendo em vista a ausência de alta complexidade da causa, mantenho os honorários advocatícios conforme fixado em sentença.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 01/08/2022